Tribunal: TJMT
Processo: 1010637-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010637-15.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (EMBARGANTE), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (EMBARGANTE), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (EMBARGANTE), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (EMBARGANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PROMITENTE VENDEDORA QUE NÃO DETÉM O DOMÍNIO DO IMÓVEL, MAS MERA EXPECTATIVA EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA COM TERCEIROS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DECISÓRIA QUANTO AO FATO DE QUE A ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA GERADORA DA EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO FOI LAVRADA ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO MESMO IMÓVEL – INOCORRÊNCIA – FATO DEVIDAMENTE CONSIDERADO E, INCLUSIVE, EXPRESSAMENTE MENCIONADO PELO ARESTO – ALEGAÇAÕ DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DECISÓRIA NO TOCANTE À FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO ANUAL DO ART. 313, §4o, DO CPC – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PRECENTES JURISPRUDENCIAIS EM SENTIDO DIVERSO – DESCABIMENTO DO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não padece de omissão o acórdão que menciona expressamente, considera e analisa o fato alegadamente gerador do vício decisório. 2. Sendo evidente a relação de prejudicialidade entre a ação adjudicatória e a ação de resolução contratual envolvendo o imóvel rural que a parte recorrente pretende adjudicar compulsoriamente, inclusive porque o domínio do imóvel não é da única parte integrante do polo passivo da ação adjudicatória, é plenamente possível e inclusive aconselhável o sobrestamento da tramitação do processo referente à esta primeira demanda. 2. “O prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo, previsto nos arts. 313, V, a, § 4o, e 315, § 2o, do CPC/2015, excepcionalmente pode ser prorrogado mediante decisão judicial devidamente fundamenta à luz das circunstâncias do caso concreto” (STJ – 1a Turma – RMS 61.308/MG – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 05/11/2019, DJe 08/11/2019). 3. Não há vício decisório por falta de fundamentação quanto à flexibilização do prazo anual do art. 313, §4o, do CPC se, embora de forma concisa e direta, o acórdão tratou sobre o tema, reconhecendo o descabimento e inviabilidade da limitação temporal, pelo Tribunal, do prazo de suspensão da tramitação do feito. 4. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve “para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa” (STJ – 6a Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 5. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010637-15.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de CHAPADA DOS GUIMARÃES)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI, JÚLIA DAGNONI GASPARELLI CARNAÚBA, RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA e UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no
1010637-15.2020.8.11.0000, por elas interposto, mantendo intocada, assim,
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da ação de “
Conhecimento
” (Proc. no 1001033-26.2018.8.11.0024), ajuizada pelas agravantes/embargantes contra AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S.A., ao sanear o processo, entre outras disposições, determinou a suspensão do feito até o desfecho da ação de “
Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais e Multa Contratual
” (Proc. no 4369-42.2016.8.11.0051 - Código 114169), sob a justificativa de que a “
declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal dos presentes autos depende da sentença a ser proferida no processo de Código 114169
” (cf. Ids. no 52654950 - pág. 1 a 52257492 - pág. 3).

As embargantes sustentam, inicialmente, que o v. acórdão embargado padece de omissão no ponto em que deixou de observar que, antes de celebrar com Mauro Gasparelli o contrato particular de compromisso de compra e venda do imóvel objeto da lide, fato ocorrido em 21/11/2012, a Agro Pastoril Vitória do Araguaia “
celebrou com Dirceu Pinhatti Mendes e esposa a Escritura Pública de Permuta
”, para obter posse e domínio daquele bem, tendo referido documento sido lavrado em 04/06/2012, mas não levada a registro, não tendo esta Corte observado, ainda, que elas, autoras/embargantes, pediram expressamente, nos autos de origem, fosse a ré/embargada compelida a registrar aludida escritura, transferindo o imóvel para seu nome.

Aduzem que, assim, “
há um equívoco no voto – e em sua conclusão – no sentido de que a ação seria unicamente de adjudicação compulsória, quando, em verdade, se trata de ação de conhecimento de bitola muito maior
”, e que, mesmo em se tratando de ação de adjudicação compulsória, “
é possível o ajuizamento daquela ação mesmo quando o imóvel adjudicando esteja registrado em nome de terceira pessoa
”.

Repetindo que a ré/agravada “
adquiriu a Fazenda Princesa por força
(da)
Escritura Pública de Permuta e, com base nela, compromissou à venda ao falecido Mauro Gasparelli, esposo e pai das agravantes
”, mas não levou o documento a registro, furtando-se, assim, a passar para seu nome o imóvel, concluem que o aresto “
negou aplicação e vigência ao artigo 215 do Código Civil
”, e pedem acolhimento dos declaratórios, com saneamento de omissão, “
para o fim de prequestionamento
” (cf. Id. no 53199990 - pág. 3/9).

Afirmam, por outro lado, que o v. acórdão se omitiu quanto à fundamentação específica sobre a possibilidade de flexibilização do prazo do art. 313, §4o, do CPC, que veda a suspensão do processo por mais de um ano quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, dizendo que o próprio precedente jurisprudencial mencionado para embasar essa conclusão reconhece a imprescindibilidade desta (RMS 61.308/MG).

Enfatizando que a flexibilização daquele prazo pode significar suspensão processual por “
15 anos ou quem sabe até mais
”, e que “
há uma pletora de julgados recentíssimos
(do STJ no sentido de que)
o prazo de suspensão
(mencionado)
não pode ultrapassar um ano
”, pedem acolhimento dos declaratórios “
para possibilitar que, se não for retificado o r. despacho recorrido, a fim de reconhecer o prazo máximo da suspensão do processo em questão seja de no máximo 1 (um) ano, avie as Embargantes o competente recurso
”, ou seja, para fins de prequestionamento (cf. Id. no 53199990 - Pág. 10/13).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 54199476 - Pág. 1/16).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o
RAI no
1010637-15.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“A questão é simples e prescinde de maiores considerações, pois
cabe apenas perquirir a necessidade e possibilidade de sobrestamento da tramitação do processo referente à ação de adjudicação compulsória ajuizada pelas agravantes contra a agravada até o desfecho da ação de “Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais e Multa Contratual” ajuizada pela Agro Pastoril Vitória do Araguaia em desfavor de Dirceu, Maria Francisca e Christian Conde
.

Reportando-me aos dizeres da decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, anoto, em rápida contextualização, que
o feito de origem é relativo à ação de adjudicação compulsória em que as autoras/agravantes objetivam a transferência de titularidade de imóvel rural, denominado “Fazenda Princesa”
, registrado sob o no 21.521 (antigo no 1007) junto ao 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
seja por meio de provimento judicial compelindo a ré a outorgar a escritura definitiva, seja através de prolação de sentença que faça as vezes da vontade da vendedora, com esteio na obrigação contida no contrato de promessa de compra e venda celebrado pela Agro Pastoril Vitória do Araguaia com Mauro Gasparelli, cônjuge da agravante Uilsimar e genitor das demais recorrentes, este que faleceu em março de 2017
.

Segundo consta da petição inicial, a promessa de compra e venda foi celebrada em 21/11/2012, com aditivo contratual assinado em 29/11/2012, e o pacto foi integralmente adimplido pelo promitente comprador Mauro Gasparelli, mas não houve, até a presente data, entrega do domínio do imóvel pela ré/agravada, e nem cumprimento de outras obrigações acessórias.

Há, porém, um detalhe crucial para emaranhar e complexificar toda a discussão de mérito da demanda
, que é o fato de que
a Agro Pastoril Vitória do Araguaia, promitente vendedora, não era – e ainda não é – a proprietária do imóvel, pois, quando da celebração do contrato, a titularidade do bem era dos terceiros Dirceu Pinhatti Mendes e Maria Francisca Rasqueri Mendes (atualmente o imóvel pertence aos herdeiros do casal), de modo que, naquele momento da celebração do contrato de promessa de compra e venda, a ré/agravada possuía a mera expectativa de receber o domínio do imóvel em razão do contrato de “permuta de imóveis” celebrado com o casal Dirceu e Maria Francisca
.

E, como já é de se imaginar pelo relatado até aqui,
o negócio jurídico celebrado entre a Agro Pastoril Vitória do Araguaia e Dirceu e Maria Francisca não foi concluído a contento
, e, no ano de 2016, tornou-se objeto da ação de “Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais e Multa Contratual” (Proc. no 4369-42.2016.8.11.0051 – Código 114169), ajuizada pela Agro Pastoril Vitória do Araguaia em desfavor de Dirceu, Maria Francisca e Christian Conde, este último o mandatário da empresa que a representou no ato de celebração da permuta.

Ante esse quadro fático, ao sanear o processo, o MM. Juiz presidente do feito entendeu ser necessário o sobrestamento de sua tramitação até a resolução da lide dos autos da ação de resolução contratual, porque a definição da relação jurídica ali estabelecida influenciará diretamente no desfecho do litigio objeto da presente ação.

Trata-se, evidentemente, de relação de prejudicialidade entre as demandas.

Ora, a pretensão buscada pelas autoras/agravantes nos autos é clara e objetiva, e consiste na transferência de titularidade do imóvel, e, assim, sem adentrar nos pormenores fáticos existentes na lide, há de se convir que somente o proprietário pode transferir a propriedade do bem, e, como visto, a ré/agravada nunca foi proprietária, eis que a transferência de propriedade só se perfectibiliza após o competente registro (CC, art. 1.245).

Pontue-se, ainda, que a Agro Pastoril Vitória do Araguaia é a única integrante do polo passivo da demanda, onde não foram incluídos os verdadeiros proprietários do imóvel (nem Dirceu e Maria Francisca e nem seus herdeiros).

Assim, antes da definição da relação concernente à permuta objeto da ação declaratória, é basicamente impossível entregar o provimento judicial pretendido pelas autoras/agravantes, lembrando que, independente da anuência dada pelos proprietários, terceiros estranhos ao processo não podem ser atingidos pela decisão judicial
.

Quanto ao prazo para suspensão da tramitação processual, é bem verdade que consta da r. decisão agravada assertiva de que a medida tem como fundamento o disposto no art. 313, V, “a”, do CPC (“suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”), e é igualmente certo que o §4o do referido artigo de lei diz que “o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II”.

Sucede, porém, que, conforme jurisprudência assentada pelo eg. STJ, plenamente possível a flexibilização da norma para prorrogação deste prazo, cabendo ao MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau, se assim entender, manifestar-se sobre a retomada da marcha processual
. (...)

No caso, sendo evidente a relação de prejudicialidade e
altamente improvável a resolução da questão prejudicial em apenas um ano, dada a complexidade e litigiosidade da controvérsia, descabe a limitação temporal, pelo Tribunal, do prazo de suspensão da tramitação do feito
.

Assim, repita-se: cabe ao MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau, se assim entender, manifestar-se sobre a retomada da marcha processual no momento oportuno.

Pelo exposto, desprovejo o recurso”
(
grifei
e
destaquei
).

Como se vê muito claramente dos trechos
grifados
e
destacados
, o v. acórdão embargado observou, sim, que a Escritura Pública de Permuta da Fazenda Princesa foi lavrada antes da celebração do contrato de compromisso de compra e venda, e também que as autoras/embargantes pediram, nos autos originários, fosse a ré/embargada compelida a registrar aludida escritura, transferindo o imóvel para seu nome.

Não se verifica, pois, o alegado equívoco do v. acórdão embargado por admitir que “
a ação seria unicamente de adjudicação compulsória, quando, em verdade, se trata de ação de conhecimento de bitola muito maior
”.

Por outro lado, quanto à flexibilização do prazo do art. 313, §4o, do CPC para possibilitar a suspensão processual por mais de um ano, há, sim, fundamentação que, embora concisa, é suficiente para justificar a medida; para além da alta improbabilidade da “
resolução da questão prejudicial em apenas um ano, dada a complexidade e litigiosidade da controvérsia
”, há também o fato de que a retomada da tramitação do feito após um ano, mas antes da solução daquela controvérsia prejudicial, em nada aproveitaria às partes litigantes, já que, como dito, “
é basicamente impossível entregar o provimento judicial pretendido pelas autoras/agravantes
” (adjudicação compulsória), seja porque o domínio do bem não é formalmente da ré, ou então porque, “
independente da anuência dada pelos proprietários, terceiros estranhos ao processo não podem ser atingidos pela decisão judicial
”.

Não diviso, pois, a alegada omissão sobre o tema, anotando neste ponto, ainda, ser descabido o intuito de rediscussão da matéria, que transparece das alegações de que “
há uma pletora de julgados recentíssimos
(do STJ no sentido de que)
o prazo de suspensão
(mencionado)
não pode ultrapassar um ano
”.

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020